Tribunal: TJSP
Processo: 1050850-85.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Apelação criminal – Dano – Insurgência contra decisão que julgou extinta a punibilidade do suposto autor dos fatos – Cabimento, em regra, de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal – Inexistência de má-fé do recorrente e obediência ao prazo legal de interposição do recurso cabível à espécie, a despeito do erro no manejo da via de

Ementa:
Apelação criminal – Dano – Insurgência contra decisão que julgou extinta a punibilidade do suposto autor dos fatos – Cabimento, em regra, de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal – Inexistência de má-fé do recorrente e obediência ao prazo legal de interposição do recurso cabível à espécie, a despeito do erro no manejo da via de impugnação – Possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Feito a ser processado como recurso em sentido estrito – Necessário, contudo, o cumprimento do juízo de retratação, pela autoridade judiciária a quo, conforme expressa determinação do artigo 589 do Código de Processo Penal. Conversão do julgamento em diligência.